Tribunal: TJES
Processo: 5016880-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016880-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO LINDOLFO EGGERT e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016880-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRO LINDOLFO EGGERT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALEXSANDRO LINDOLFO EGGERT

Advogado do(a) AGRAVADO: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DATA-BASE PARA CÁLCULO. REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravos em execução penal interpostos, respectivamente, pelo Ministério Público Estadual e pela defesa de ALEXSANDRO LINDOLFO EGGERT, contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, que indeferiu: (i) o pedido ministerial de retificação da data-base para concessão de livramento condicional, e (ii) o benefício de livramento condicional postulado pela defesa. A decisão judicial entendeu que não estavam preenchidos os requisitos legais, especialmente o subjetivo, à vista do histórico comportamental do apenado e da prática de novo crime durante a execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto autoriza a redefinição da data-base para concessão do livramento condicional; (ii) definir se o apenado preenche os requisitos subjetivos exigidos para concessão do livramento condicional, à luz de seu histórico prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requisito subjetivo para o livramento condicional exige análise global da conduta do apenado durante toda a execução penal, e não apenas nos 12 meses anteriores ao pedido, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.161.

A prática de novo crime doloso com violência (roubo majorado), em 20/02/2023, durante o cumprimento de pena em regime aberto, configura comportamento incompatível com os pressupostos de autodisciplina e responsabilidade exigidos no art. 131 da LEP, impedindo juízo de prognose favorável ao livramento condicional.

O atestado de boa conduta carcerária não tem natureza vinculante, sendo apenas um dos elementos a serem considerados pelo magistrado, que pode valorar o histórico do apenado de forma fundamentada, inclusive quanto a fatos externos ao ambiente prisional.

O entendimento do STJ no Tema 1006 — segundo o qual a unificação de penas não acarreta, por si só, modificação da data-base — não se aplica automaticamente ao caso, dada a existência de novo crime doloso durante o regime aberto, fato que rompe a regularidade da execução penal e autoriza a fixação de nova data-base.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, em hipóteses de reiteração delitiva durante o cumprimento da pena, a data da nova prisão deve ser considerada como novo marco inicial para concessão de benefícios, sob pena de se considerar como efetivamente cumprido o período em que o apenado esteve em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

A prática de crime doloso durante o cumprimento de pena em regime aberto rompe a continuidade da execução penal e autoriza a redefinição da data-base para fins de concessão de benefícios.

O requisito subjetivo para o livramento condicional deve ser aferido com base em toda a execução penal, inclusive quanto à prática de novo delito no curso do cumprimento da pena.

O atestado de conduta carcerária não vincula o juízo da execução, que pode indeferir o benefício com base em outros elementos do histórico do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, incisos II e III; LEP, art. 131.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.161; STJ, AgRg no HC 750.905/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 10.02.2023; TJES, AE 5002184-39.2023.8.08.0000, rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 12.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016880-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: ALEXSANDRO LINDOLFO EGGERT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALEXSANDRO LINDOLFO EGGERT

Advogado do(a) AGRAVADO: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Agravo em Execução Penal
interpostos, respectivamente, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela defesa de
ALEXSANDRO LINDOLFO EGGERT
em face das r. Decisões (ID 17145365 e ID 16347512, pp. 01/04), proferidas pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob n.º 0001281-28.2017.8.08.0056, por meio das quais, respectivamente, rejeitou-se o pedido de retificação da data-base para concessão de livramento condicional, além de indeferir-se o próprio benefício postulado pela defesa.

Nas razões recursais (ID 16347512, pp. 05/11), a d. Defesa insurge-se contra a decisão em que se indeferiu o livramento condicional, apesar do cumprimento da fração legal (1/2) e da existência de atestado de boa conduta. Argumenta-se que o reeducando não praticou falta grave nos 12 meses anteriores e que o atestado de conduta comprova comportamento adequado, bastando para o preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões recursais (ID 17145366) o órgão ministerial pleiteia a retificação da base de cálculo para concessão do livramento condicional, sustentando que a fração legal do art. 83, inciso II, do Código Penal, deve ser calculada a partir da data da última prisão (21/02/2023), e não da primeira. Defende-se que considerar a data originária enseja indevido crédito de pena, hipótese vedada pela jurisprudência do STJ.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Com efeito, da análise detida dos autos, extrai-se que o apenado cumpre pena privativa de liberdade decorrente de diversas condenações, atualmente unificadas, totalizando 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, conforme guia de execução definitiva emitida em 02/8/2023.

Dentre essas condenações, destaca-se aquela oriunda da Ação Penal nº 0000997-45.2023.8.08.0012, na qual restou condenado, por sentença transitada em julgado, à pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática do delito de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, por fato ocorrido em 20/02/2023, quando o apenado se encontrava cumprindo pena em regime aberto, vindo a ser preso em flagrante em
21/02/2023
.

O Juízo das Execuções indeferiu o livramento condicional requerido pela defesa ao fundamento de que não se encontra preenchido o requisito subjetivo, diante da reiteração criminosa durante a execução e do histórico comportamental do reeducando, o que foi objeto do agravo defensivo.

Nos termos do art. 83, do Código Penal, o livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo este último consubstanciado na demonstração de bom comportamento durante toda a execução da pena, apto a autorizar juízo de prognose favorável quanto ao retorno progressivo do apenado ao convívio social.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.161), firmou entendimento no sentido de que a análise do requisito subjetivo não se limita a recorte temporal específico, devendo considerar todo o histórico prisional do apenado, inclusive faltas graves praticadas ao longo da execução.

No caso concreto, a decisão agravada baseou-se em elementos objetivos e documentalmente comprovados, notadamente o fato de que o apenado cometeu novo crime enquanto se encontrava cumprindo pena em regime aberto, tendo sido preso em flagrante em 21/02/2023.

Tal fato, por si só, é apto a afastar o preenchimento do requisito subjetivo, pois revela comportamento manifestamente incompatível com as exigências de autodisciplina e senso de responsabilidade previstas no art. 131, da LEP, elementos que compõem a base do juízo de prognose exigido para a concessão do livramento condicional.

A defesa sustenta que o agravado ostenta atestado de conduta carcerária favorável nos últimos meses e que não foram registradas faltas disciplinares formais no período imediatamente anterior ao pedido do benefício.

Todavia, tal alegação não prospera.

O atestado de conduta carcerária constitui mero elemento informativo, sem natureza vinculante, e não tem o condão de elidir o exame global da execução. A conduta do apenado deve ser aferida de forma ampla, inclusive quanto a atos externos ao ambiente prisional, sobretudo quando consistentes em reincidência em delito doloso de natureza grave, como no caso dos autos.

Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado da execução penal não se limita à homologação automática de documentos administrativos, podendo valorar de forma fundamentada o histórico do reeducando à luz de todo o conjunto da execução, inclusive a prática de novo crime como expressão de ausência de arrependimento e de risco concreto à finalidade de reintegração social.

Ademais, impende ressaltar que progressão de regime e livramento condicional são institutos jurídicos distintos, com requisitos próprios e graus diferenciados de confiança estatal. A aptidão para a progressão não implica, automaticamente, aptidão para o livramento condicional, que representa estágio avançado de retorno ao convívio social.

Ressalte-se, ainda, que a Súmula 441 do STJ, ao dispor que a falta grave não interrompe o prazo para concessão do livramento condicional, refere-se exclusivamente à contagem do requisito objetivo, não impedindo que faltas graves, ou, como no caso, a comprovação de reiteração delitiva recente, sejam consideradas para a aferição do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, inciso III, do Código Penal.

A decisão agravada, portanto, encontra-se devidamente motivada, alinhada à legislação de regência e à orientação jurisprudencial dominante, não se verificando qualquer vício de legalidade, irrazoabilidade ou ofensa a direitos fundamentais que justifique sua reforma.

No que se refere ao agravo do Ministério Público, também lhe assiste razão.

O juízo
a quo
manteve como data-base para o cálculo do livramento condicional a primeira prisão do apenado (20/10/2017), ao fundamento de inexistência de previsão legal para interrupção do prazo em razão de unificação de penas, além da aplicação do entendimento fixado no Tema 1006 do STJ e da Súmula 441 da mesma Corte, que afastam a interrupção do lapso temporal objetivo em razão de falta grave.

O Ministério Público, por sua vez, insurge-se contra tal entendimento, sustentando que o cômputo do lapso necessário à obtenção do benefício considerou indevidamente período anterior à prática de novo crime ocorrido em 20/02/2023, quando o agravado se encontrava em regime aberto, o que teria ensejado a quebra da confiança estatal e a prática de falta grave formalmente reconhecida no curso da execução penal. Requer, por conseguinte, que a nova data-base seja fixada em 21/02/2023, data da prisão em flagrante pela nova infração penal.

Conforme é cediço, o sistema de execução penal brasileiro adota o modelo progressivo, mediante o qual o apenado, uma vez demonstrado o preenchimento dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (conduta adequada), pode acessar benefícios legais voltados à sua gradual reinserção social.

O marco inicial para aferição desses lapsos é comumente designado como “data-base”, expressão de cunho doutrinário e jurisprudencial, embora não expressamente definida na Lei de Execução Penal. Por construção sistemática, considera-se como regra geral a data da prisão que inaugurou o cumprimento da pena, ressalvadas hipóteses de modificação superveniente, como a prática de falta grave ou a ocorrência de novo delito no curso da execução.

No caso em exame, o agravado ALEXSANDRO LINDOLFO EGGERT cumpria pena em regime aberto, por força de progressão anteriormente concedida, quando, em 20/02/2023, praticou novo crime, roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, do CP), tendo sido preso em flagrante no dia seguinte, 21/02/2023.

A despeito da orientação firmada no julgamento do Tema 1006 do STJ, que estabelece que a unificação de penas não acarreta, por si só, a modificação da data-base para obtenção de benefícios, o caso ora examinado apresenta peculiaridade substancial: trata-se de infração penal superveniente praticada durante o cumprimento da pena em regime aberto, circunstância que materializa violação expressa às condições do regime e quebra da confiança depositada pelo Estado no apenado.

Esse distinguishing, portanto, afasta a incidência automática do entendimento vinculante referido e justifica, de forma legítima, a redefinição da data-base, com o reinício da contagem a partir da última prisão efetivada (21/02/2023), em consonância com a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, que admite a alteração do marco temporal quando a nova infração penal importa em rompimento da continuidade executória em condições regulares (v.g., HC n. 928.154/GO e HC n. 971.163/SP).

Aliás, tem sido reiterado por esta Corte que admitir o cômputo de período anterior à prática de novo crime cometido durante regime de semiliberdade ou aberto implicaria conferir indevido crédito de pena a quem, em realidade, demonstrou recidiva e inaptidão para o convívio social.

Nesse exato sentido, já se pronunciou este Tribunal em caso análogo, verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O reeducando estava cumprimento pena em regime aberto quando praticou novo crime 31/05/2020, devendo ser considerado a data última prisão como data-base para a concessão do livramento condicional
. Conforme já decidiu o STJ, no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade (AgRg no HC n. 750.905/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.). 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, AE 5002184-39.2023.8.08.0000. 1ª Câmara Criminal. Rel.ª. Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Julgado em 12/4/2023)

Portanto, a situação dos autos reclama o afastamento da data-base originária (20/10/2017) e o reconhecimento de novo marco temporal válido a partir de 21/02/2023, com a consequente retificação do cálculo executório e de eventuais projeções de benefícios, incluindo o livramento condicional.

Arrimado nas considerações ora tecidas
, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução interposto pela defesa de ALEXSANDRO LINDOLFO EGGERT e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Ministerial,

para determinar a retificação da data-base para cálculo do livramento condicional, fixando-a em 21/02/2023, data da última prisão do agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)